Tribunal: TJDFT
Processo: 0731657-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731657-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FELIPE PORTO contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 102833370), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, decidiu que a questão da nomenclatura não é óbice à arrematação do lote 01 como um todo, deferindo, por consequência, a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ. O agravante recorre da aludida decisão, alegando, em síntese, que a imissão da posse foi ordenada sobre bem diverso ao que fora arrematado, porquanto utilizou-se de premissas equivocadas para fundamentar o convencimento adotado, razão pela qual dever ser reformada. Assevera que “[a]o contrário do que fora fundamentado pelo Juízo, o executado nunca afirmou que sua unidade era única. Inclusive, inúmeras foram as vezes que foi aventado nos autos principais que o executado é proprietário de duas frações ideais quais sejam o lote “01” (ou 1-B) e o lote”01-A”. O imóvel que fora penhorado para o pagamento do débito se trata do “lote 01-A”, e não o “lote 01” (ou 01-B).” (ID 29584722) Aduz que “[o] ID42790743, pag 3, mencionado pelo juízo, avaliou equivocadamente o imóvel como se possuísse 2000m2. Ocorre que já havia sido verificado que toda esta dimensão ultrapassaria o bem penhorado, porquanto esta área seria composta pelos limites da penhora acrescidos de um outro imóvel lindeiro a este. Tanto que, atualmente, no processo de regularização fundiária que vem sendo levado à efeito, são tratados como dois lotes distintos.” (ID 29584722) Defende que “[o] juízo não observou em sua decisão que as partes, tanto autor quanto réu, apontaram o equívoco cometido que os havia prejudicado quanto à descrição do imóvel.” (ID 29584722) Discorre maiores argumentos acerca das particularidades que reputa relevantes para o deslinde da presente controvérsia, com enforque especial para a necessidade da concessão da tutela de urgência pretendida. Enfatiza que “(...) tal imissão extrapola os limites do imóvel arrematado que, possui suas características descritas em edital, quais sejam os “DIREITOS POSSESSÓRIOS – SHVP – VICENTE PIRES, RUA 01, CHÁCARA 23, LOTE 01 – DISTRITO FEDERAL. Terreno com 1.335 m2, com área construída de aproximadamente 590m2, composta de casa com dois andares, com sala com três ambientes, duas suítes, escritório, varanda, cozinha, dependência completa de empregada, piscina e quarto de fundos com 75 m2”. A imissão na posse determinada trará prejuízos incalculáveis ao agravante, uma vez que tem sua residência fixada no imóvel lindeiro ao que fora penhorado e arrematado.” (ID 29584722) Calcado sobretudo nos fatos e fundamentos jurídicos acima sintetizados, requesta pela concessão de efeito suspensivo ativo, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, vez que decretou a imissão na posse sobre imóvel diverso ao que fora arrematado. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (IDs 29584725 e 29584726), e sendo prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que a tutela provisória de urgência perseguida pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo, mais próximo da causa originária, bem fundamentou as razões de seu convencimento, fazendo inclusive menção que a questão das especificidades atreladas ao imóvel arrematado já restou superada, tendo sido o lote constrito arrematado regularmente, sem recurso, o que faz incidir sobre tal ponto o manto da preclusão. À guisa de instrução e corroboração, cabe transcrever o interior teor de decisão vergastada: “Com razão o arrematante nas petições de Id. n. 100081629 e n. 101692142. O executado tenta valer-se de todas as manobras para dificultar a arrematação do imóvel, ora apontando um terreno como único (lote 01), ora como lote 1A ou 1B. Essa questão já restou superada e o lote foi arrematado regularmente, sem recurso. O auto de penhora de Id. n. 42790743 penhorou o lote inteiro, conforme se observa da anotação do Oficial de Justiça quanto ao tamanho do lote. O documento apresentado pela TERRACAP, apesar de nomear como “lote 01-A”, apresenta o lote inteiro no projeto de regularização fundiária (Id. n. 42790747 – Pág. 14 e 15; Pág. 18; Id. n. 42790750 - Pág. 7). Assim, a questão da nomenclatura não é óbice à arrematação do lote 01 como um todo. DEFIRO o pedido de expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ. A realização da diligência poderá ocorrer em horário especial, nos termos do §§ 1o e 2o do art. 212. Ficam, também, autorizados o arrombamento e o uso de força policial, caso necessário, nos termos do art. 846, §§1o e 2o, todos do CPC. Intime-se o arrematante para que comprove documentalmente a existência e o valor das mencionadas dívidas, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. (...)” – grifo nosso A partir do cotejo sumário que culminaram nas constatações supradelineadas, denoto que a medida de urgência buscada pelo agravante não atende a todos os requisitos legais exigidos para o seu deferimento, principalmente no que tange à probabilidade do direito acautelado, sobretudo porque, conforme pontuado pelo Juízo de origem, a questão da delimitação do lote penhorado já teria sido resolvida anteriormente nos autos, se mostrando, até que se demonstre o contrário, preclusa a discussão desta matéria. À primeira vista – abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal –, tem-se que a suspensão pretendia para obstar a imissão do arrematante na posse do imóvel em liça se revela carecedora de verossimilhança em grau suficiente para tanto. Nesse descortino, mormente considerando os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pelo agravante, razão por que não há como se deferir a tutela de urgência requestada em sua pretensão reformatória, demandando a controvérsia uma maior incursão na cognição da controvérsia posta à colação, atingível com profundidade mais ampla após a instauração do contraditório participativo e influente da parte adversa na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Em ato contínuo, determino a intimação do arrematante, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ, como terceiro interessado (dados constantes no Proc. no 0009038-34.2009.8.07.0007, inclusive dos respectivos patronos) – e assim deve ser incluído no sistema do PJe pela Secretaria desta 6a Turma Cível deste processo – facultando a sua manifestação nos autos, no prazo e para os mesmos fins estabelecidos no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator